Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO QUE VISA GUARDA COMPARTILHADA E DIREITO DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVIMENTO DO PEDIDO NÃO SE REVELA ACONSELHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF., que indeferiu pedido de tutela de urgência que requisitava o direito de visitação do agravante em relação a sua filha, cuja guarda se encontra com a genitora.
2. O juízo a quo entendeu que, no caso, sobrelevava o interesse da criança, não existindo nos autos detalhes que denotassem o perigo na demora, tampouco risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. A agravante alega que a menor já estava habituada a frequentar o núcleo familiar paterno aos finais de semana, pelo que defende que a não concessão do direito de visitação pode criar um afastamento entre si e a menor, que conta com pouca idade.
3. Nos casos que envolvam menores, a solução do litígio deve guardar estrita observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal. Existindo no caso elementos que indiciem um quadro de violências físicas e psicológicas perpetrado pelo genitor contra a genitora, além de ameaças que se voltam contra a própria criança, impera a manutenção de segurança desta, devendo ser suspenso o direito de visitação do genitor até que seja completado o contraditório no processo de origem.
4. Recurso conhecido e não provido.